Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700123-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JUSTINA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MARIA JUSTINA DA SILVA SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0703680-29.2023.8.07.0016). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de fixação de prazo para disponibilização de tratamento cirúrgico de “TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA”. Eis o teor da decisão ora revista: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a lhe submeter de imediato a “ PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo parcialmente presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a premente necessidade da internação, ante o delicado estado de saúde da parte autora, o qual me autoriza presumir, inclusive, o risco concreto de óbito. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora a “ PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA”. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada.” A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a urgência do procedimento cirúrgico pretendido (“TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA”), pois está desde 2.9.2022 aguardando a sua realização e que a URGÊNCIA se justifica em razão do risco de morte, além do fato de que o câncer causa sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, entre outros Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, “para que o Distrito Federal submeta a requerente no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao procedimento cirúrgico TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a presente demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. Em primeiro lugar, registre-se que o relatório atestaria a necessária urgência ao atendimento da paciente, pois se trata de paciente com neoplasia maligna diante da existência de “tumor maligno cito ou hisopatologicamente comprovado” (id 43130638 - Pág. 33). É de se reconhecer que, diante da gravidade da doença, a necessidade de imediata realização de procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA o mais rápido possível (urgência), para efetividade da tutela do direito à vida e à saúde. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Defiro a medida de urgência. Determino ao Distrito Federal que promova, no prazo de 30 (trinta) dias, à imediata realização do procedimento cirúrgico da paciente Maria Justina da Silva Santos em hospital da rede pública de saúde ou na rede privada conveniada, às suas expensas. Intime-se imediatamente a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito